Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA CRIME (DELATIO CRIMINIS). EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser rejeitada quando se constata que as provas requeridas pelo autor foram consideradas dispensáveis para o deslinde da controvérsia, e os autos estão devidamente aparelhados com prova documental idônea e elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Para caracterização da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, a culpa ou dolo na causação do evento, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o prejuízo verificado.
3. Não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito na apresentação de notícia crime – delatio criminis - perante a autoridade policial, na qual se aponta, objetivamente, a necessidade de apuração dos fatos, a fim de confirmar, ou não, a participação de advogados em condutas criminosas, não se vislumbrando qualquer ofensa à honra subjetiva e à imagem do autor, que figurou como representado.
4. No caso concreto, afigurou-se plenamente razoável que a autoridade policial fosse alertada acerca da incompatibilidade financeira entre os recursos do acusado preso em flagrante delito e os valores normalmente cobrados pelo escritório de advocacia contratado para defendê-lo, o que, por si só, poderia dar ensejo a que qualquer homem médio, no exercício de seu direito como pessoa do povo, formulasse pedido de investigação.
5. A atividade de investigação criminal é restrita às autoridades expressamente autorizadas por lei, nos termos do artigo 4o do CPP, e não deve ser exercida pelo particular, sob risco de incorrer em exercício arbitrário das próprias razões.
6. Um dos caminhos para que qualquer pessoa do povo requeira a instauração de investigação sobre crimes em tese cometidos é a apresentação de delatio criminis, conforme previsto no artigo 5o, §3o, do Código de Processo Penal, carecendo de razoabilidade o entendimento do autor apelante, de que o réu deveria ter aprofundado nas pesquisas antes de apresentar a notícia crime perante a autoridade policial.
7. Os meros fatos de a imprensa noticiar a representação criminal apresentada pelo réu, ou mesmo de o próprio réu afirmar em entrevistas que apresentou notícia crime, por si sós, não implicam dizer que ele incorreu na prática de ato ilícito.
8. Inexistindo nos autos qualquer demonstração de conduta ilícita perpetrada pelo réu, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório aduzido na inicial é medida que se impõe.
9. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso não provido.